Tribunal: STF
Processo: AI 632644
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA. TERMO
   INICIAL.
I - A alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da
   Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
II - Não há contrariedade aos arts.
   5º, XXXV e 93, IX, da CF quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
III - O art. 167, parágrafo único,
   do CTN foi recepcionado pela CF 88.
IV - É indireta a ofensa a
   Constituição, quando a definição do termo inicial dos juros
   moratórios for decidida com base na interpretação de normas
   infraconstitucionais.
V - A corte já decidiu pela incidência dos
   juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão que,
   reconhecendo a incidência de imunidade tributária, determina a
   restituição de valores recolhidos a título de contribuição
   previdenciária.
VI - Agravo regimental improvido.